Tribunal: TJDFT
Processo: 0712697-52.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR IMPÚBERE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O § 1o do art. 1.694 do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. No caso em análise, o percentual de 10% (dez por cento) da renda bruta mensal do recorrido, como fixado na sentença, representa distribuição razoável e proporcional do encargo alimentar entre os responsáveis pelo sustento do alimentando (menor impúbere com três anos de idade). O valor dos alimentos estabelecido na decisão definitiva abarca parte considerável da estimativa de gastos mensais da criança.
3. A fotografia juntada pela parte apelante ao processo não é suficiente para evidenciar que o padrão de vida do recorrido é incompatível com a renda mensal por ele declarada. Na referida imagem, o apelado parece estar em um bar ou restaurante, mas não é possível identificar, com exatidão, o local e a data em que a fotografia foi feita.
4. A sentença recorrida atendeu adequadamente ao binômio necessidade-possibilidade, considerando, ao mesmo tempo, as despesas estimadas para os cuidados do alimentando e a situação econômica do alimentante, que se encontra com a renda mensal comprometida em razão de dívidas e pensões alimentícias devidas a outros filhos e ex-cônjuge. A majoração do valor, como pretende a parte apelante, representaria oneração excessiva para o recorrido, que já custeia e continuará a arcar com a maior parte das despesas do filho.
5. Vincular a majoração do valor dos alimentos estabelecido na sentença proferida neste processo a um evento futuro e alheio a estes autos seria temerário e poderia gerar tumulto na fase de execução. Caso ocorra alteração superveniente na situação econômico-financeira do recorrido, é possível que o alimentando ajuíze ação revisional, com base no art. 1.699 do Código Civil e no art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.